Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRAZO LEGAL. DILAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial e o pedido injustificado de dilação de prazo impõem a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. O indeferimento do pedido de dilação do prazo processual para emenda decorrente da ausência de justificativa relevante não caracteriza excesso de formalismo e atende à determinação contida no art. 223 do CPC.
3. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10, sobretudo porque o Sindicato e as autoras tiveram pelo menos 5 anos para se organizarem e providenciarem as procurações e os respectivos documentos pessoais dos servidores, mas optaram por exercitar o direito de ação de maneira precária, no penúltimo dia do prazo prescricional, sem a documentação indispensável a sua propositura.
4. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
5. Recurso conhecido e não provido.